Tribunal: TCU
Processo: 046.642/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Carlos Everton de Farias,Paulo Sergio Rebouças Ferraro,Roberto Smith contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, em que ora se examinam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 763/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput, do RITCU para, no mérito, dar-lhes provimento e alterar o subitem 9.3 do Acórdão 763/2022-TCU-Segunda Câmara no sentido de julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Roberto Smith, Luiz Carlos Everton de Farias e Paulo Sérgio Rebouças Ferraro; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos recorrentes.